Tribunal: TJMT
Processo: 0003831-43.2018.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003831-43.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THIAGO AGNELO DAMASCENO - CPF: 037.688.541-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL FRANCA FERREIRA TENUTES DA SILVA - CPF: 034.672.811-84 (VÍTIMA), KASTER HUTTNER GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KASTER HUTTNER GARCIA (APELANTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003831-43.2018.8.11.0002

APELANTE: THIAGO AGNELO DAMASCENO, KASTER HUTTNER GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existem

provas suficientes para manutenção da condenação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Prescrição da pretensão punitiva estatal pelo decurso de quatro anos entre a data da sentença e os dias atuais em relação a um dos corréus. 4. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado foram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo detalhado testemunho da vítima e pelo reconhecimento inequívoco dos acusados
.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido, com providência de ofício.

Tese de julgamento
: “Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição por insuficiência probatória do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente”.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, V; 110, § 1º; 155, § 4º, IV; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003831-43.2018.8.11.0002

APELANTE: THIAGO AGNELO DAMASCENO, KASTER HUTTNER GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Kaster Huttner Garcia
e
Thiago Agnelo Damasceno
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou
o primeiro
à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, e
o segundo
à reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal [
furto qualificado pelo concurso de pessoas
].

Nas razões recursais, as defesas buscam a absolvição por insuficiência probatória.

O Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003831-43.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Prejudicial de Mérito - Prescrição)

O apelante
Thiago Agnelo Damasceno
foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Na dicção do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição depois da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada.

O artigo 109, inciso V, do Código Penal, estabelece que a prescrição da pretensão punitiva estatal ocorrerá em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena aplicada não exceder 2 (dois) anos.

Embora o referido prazo não tenha sido ultrapassado entre o recebimento da denúncia
[1]
e a prolação da sentença
[2]
, é certo que desde a emissão do decreto condenatório (28/02/2019) até a presente data, transcorreu período de tempo superior a 04 (quatro) anos, de modo que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é medida que se impõe.

Por todo o exposto, declaro a extinção da punibilidade de
Thiago Agnelo Damasceno
em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

VOTO (Mérito – Réu Kaster)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Kaster Huttner Garcia
e Thiago Agnelo Damasceno pela prática do crime de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas [artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal], consoante se extrai da peça acusatória:

Consta do presente inquérito policial que, no dia 21 de novembro de 2016, por volta das 13hs, em via pública, situada na avenida Filinto Muller, bairro Centro, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados
Kaster Huttner Garcia
e
Thiago Agnelo Damasceno
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, mediante fraude, para si ou para outrem, com consciência, vontade e ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em: 1 (uma) cortina, marca Oxford, duas cores, avaliada em R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), 1 (uma) colcha, marca Oxford bordada, avaliada em R$ 119,00 (cento e dezenove reais), 2 (dois) tapetes, Andino, avaliados em R$ 50,00 (cinquenta reais), 1 (um) cobre leito, King Size, cor vermelha, avaliado em R$ 219 (duzentos e dezenove reais), 2 (duas) toalhas de banho infantis, marca Leper, avaliadas em R$ 78,00 (setenta e oito reais), 1 (uma) colcha pintada infantil, avaliada em R$ 79,00 (setenta e nove reais), conforme auto de avaliação indireta de f. 45, pertencente à empresa/vítima WC Enxovais, neste ato representada por Daniel França Ferreira Tenutes da Silva, qualificado a fl. 13.

Ressai dos autos que, no dia e local acima mencionados, a vítima Daniel França Tenutes da Silva, juntamente a Luciano Ferreira da Silva, ambos funcionários da empresa WC Enxovais, saiu em horário de almoço e se dirigiu até o restaurante Nunes Grill, localizado na avenida Filinto Muller, nesta urbe, estacionando um veículo Saveiro, de propriedade da empresa, próximo ao local.

Contudo, ao adentrar ao estabelecimento, mudou de ideia e resolveu por comer um lanche a fim de economizar, retornando ao carro, momento em que visualizou o denunciado
Thiago Agnelo Damasceno
, subtraindo várias mercadorias que estavam na carroceria do veículo Saveiro e colocando-as dentro do veículo Gol G5, cor prata, placas PUF-8847, que era conduzido pelo denunciado
Kaster Huttner Garcia
.

Surpreendido pelos atos, indagou a vítima aos denunciados se estariam eles ‘roubando’ as suas mercadorias, suplicando a eles que as devolvessem, pois, caso contrário, teria que arcar com o custo das mesmas, o que seria difícil, pois tinha filho pequeno para cuidar.

Confrontados, os increpados concordaram em devolver as mercadorias, que já se encontravam no interior do veículo utilizados por eles, sob a condição de que não os denunciasse, o que foi feito.

Os denunciados então evadiram-se do local.

Ao verificar as mercadorias, a vítima percebeu que nem todas haviam sido devolvidas pelos criminosos, tendo eles, enquanto a vítima acreditava no arrependimento concretizado pela devolução das mercadorias, de maneira ardilosa, subtraído os itens alhures elencados.

De imediato, a vítima telefonou para seu colega Luciano, informando o ocorrido, e este se fez presente no local, constatando a ausência dos produtos, bem como, um rasgo na lona do veículo, ocasionado pelos denunciados para que conseguissem realizar a subtração.

Deste modo, dirigiram-se até a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT e registraram Boletim de Ocorrência nº 2016.373762 (fl. 05/08).

Extrai-se dos autos que, em diligências a fim de localizar o veículo utilizado no furto, no dia 22.11.2016, por volta das 17hs, uma equipe da DERF/VG o avistou próximo a ponte da Rodovia Mário Andreazza e efetuou sua abordagem, sendo que, no interior deste, encontravam-se os denunciados
Kaster Huttner Garcia
e
Thiago Agnelo Damasceno
, sendo eles então, encaminhados até a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT para esclarecimentos.

Em seus interrogatórios, os denunciados negam a autoria do delito (fl. 17/18 e 20/21).

Ademais, denota-se dos interrogatórios dos denunciados uma séria de contradições, vez que
Kaster Huttner Garcia
afirma que ambos se encontravam próximo ao locus delicti, e que os objetos localizados dentro do veículo em que foram detidos pertencem a Thiago, ao passo que
Thiago Agnelo Damasceno
alega que estava com Kaster, entretanto, nega ter estado nas proximidades do local do crime e atribui à propriedade dos pertences ao seu comparsa.

Conforme termo de reconhecimento de pessoa, os denunciados
Kaster Huttner Garcia
e
Thiago Agnelo Damasceno
foram reconhecidos pelo representante da vítima (fl. 14).

Não há informações quanto à apreensão da res furtiva.

Auto de avaliação indireta (f. 45).

Depreende-se ainda que, na ocasião em que foram os increpados detidos
, fora ainda apreendido no interior do veículo Gol, placas PUF-8847, 1 (um) pen drive vermelho, que fora posteriormente reconhecido como objeto de furto contra a vítima Derilan dos Santos
, crime que aconteceu e está sendo processado na Comarca de Cuiabá/MT, conforme certidão de fl. 25, sendo que cópias daqueles autos foram juntados a este, consoante às fls. 26/33.

Importante salientar que os denunciados
Kaster Huttner Garcia
e
Thiago Agnelo Damasceno
possuem outros registros criminais, o primeiro é, inclusive, reincidente, conforme extrato retirado do site do TJ/MT (anexo).

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia Kaster Huttner Garcia
como incurso nas penas de art. 155, § 4º, incisos II e IV, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal e
Thiago Agnelo Damasceno
nas penas do art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal (...)
.

Após o término da instrução criminal, o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia e condenou Thiago Agnelo Damasceno

e

Kaster Huttner Garcia
pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas [CP, art. 155, § 4º, IV, do CP], em sentença assim proferida:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor das pessoas de Thiago Agnelo Damasceno, qualificado nos autos, incurso no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal, e Kaster Huttner Garcia, qualificado nos autos, incurso no art. 155 § 4º, II e IV, c.c o art. 61, I, ambos do Código Penal, pelos seguintes fatos, a seguir narrados em síntese: (...).

A denúncia de fls. 5/8 foi recebida em 11.4/2018 (fl. 74). Os réus foram citados pessoalmente (fls. 87 e 93) e via i. Defensoria Pública todos apresentaram as respostas preliminares à acusação (fls. 94/5), que foi analisada sob a ótica do art. 397 do CPP e constatou-se não ser o caso de absolvição sumária, momento que designada audiência de instrução e julgamento (fl. 96); realizada a instrução criminal mediante audiências realizadas, conforme termos gravados em mídias audiovisual, tais como inquirição da vítima Daniel e testemunha Luciano, os réus foram interrogados e as partes requereram vistas para alegações finais escritas (fls. 114/8 e CD-120).

O Ministério Público (fls. 121/6), em síntese, pugnou pela procedência da denúncia a fim de condenar os réus Thiago Agnelo Damasceno e Kaster Huttner Garcia nas penas (primeiro) do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, e (segundo) do art. 155, § 4º, IV, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal, desconsiderando-se a qualificadora prevista no inciso II (fraude), por não ter ficado confirmada sua presença de forma satisfatória.

A defesa dos réus via i. Defensoria Pública (fls. 129/35), em síntese, requereu: a) reconhecimento da improcedência da denúncia em face do princípio in dubio pro reo com fulcro no art. 386, VII, do CPP; b) extirpação da qualificadora de fraude, tipificada no inciso II, § 4º, do art. 155, do CP e; c) isenção das custas processuais, comumente, seja a pena dosada no mínimo legal.

Relatei.

Fundamento.

Decido.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

As provas coligidas durante a persecução penal são válidas, capazes de impor condenação ou absolvição aos réus, ora em julgamento, diante da tipicidade incriminadora em relação aos fatos tidos como delituosos.

Deflui dos elementos probatórios carreados aos autos dever prosperar parcialmente a denúncia.

A materialidade quanto ao crime restou comprovada por meio do inquérito policial (fl. 09 e s); boletins de ocorrência (fls. 13/18); auto de avaliação indireta (fl. 53); e o relatório da Autoridade Policial (fls. 60/62). A existência do crime restou suficientemente provada nos autos.

As autorias dos fatos por parte dos réus, ora em julgamento, restaram-se demonstradas nas provas capitaneadas nos autos. Os réus em juízo (CD-fl. 120) negaram a autoria delitiva, porém, as suas versões encontram-se isoladas no conjunto probatório constante dos autos.

Dentre elas, destaca-se as declarações da vítima Daniel França Ferreira Tenutes da Silva que, em juízo (CDR – fl. 120), afirmou que encontrou os réus ainda retirando os produtos subtraídos do interior de seu veículo, no entanto, eles devolveram apenas parte dos produtos, permanecendo com o restante. Transcrevo trechos significativos da fala da vítima:

“(...) quando eu saí da lanchonete eu encontrei o menino moreno, tava em cima da saveiro retirando os objetos, aí ficou enrolando, aí conversei com ele, falando que ele tava roubando o veículo do meu trabalho (...); aí eles pediram para mim, falaram que iam devolver tudo e falaram que não era para eu falar que vi eles, quando chegando na empresa, fomos fazer o balanço, tava faltando um monte de produtos (...); eles estavam em dois (...); eles tinham rasgado a loninha e estavam retirando os objetos de lá (...); o que tava na minha vista dentro do carro deles, eles conseguiram guardar, mas não vi se tinha mais no porta-malas, foi aí que deu erro no balanço dos produtos (...); foi muita coisa (...)”.

A vítima é bastante enfática e consciente dos relatos prestados em juízo, dando detalhes como se deram os fatos tidos como delituosos. A jurisprudência é torrencial no sentido de respaldar as palavras das vítimas numa situação como essa.

Tudo sopesado vai ao encontro dos demais elementos de provas produzidos nos autos e se tem a certeza de que os réus, oram em julgamento, foram os autores dos fatos delituosos contidos na denúncia na dimensão da conduta por si percorrido. Assim a condenação dos réus se impõe e deve sofrer a reprimenda.

Quanto à qualificadora referente à fraude (...) não foi demonstrada de forma eficaz durante a instrução criminal e quanto à qualificadora de concurso de pessoas (...), restou-se confirmada nos autos pelas declarações da vítima em juízo (...).

Quanto às circunstâncias legais genéricas, reconheço em desfavor do réu Kaster Huttner Garcia, a agravante pela reincidência, eis que à época da prática dos fatos contidos nos autos já havia contra si sentença condenatória transitada em julgado (fl. 90).

Esclareço que, doravante, tenho como parâmetro a r. decisão do STF no AP 470, quando estipulou em dois meses para cada ano da pena-base; ou seja, a atenuante ou a agravante pode diminuir ou aumentar em um sexto sobre a pena-base.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno os réus Thiago Agnelo Damasceno e Kaster Huttner Garcia, qualificados nos autos, por infringirem o art. 155, § 4º, IV, do CP
”.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que:
1)

a condenação contra o apelante se fundou unicamente na palavra da vítima, que se encontra isolada nos autos, isso porque nada foi apreendido com o recorrente em sua casa
e;
2)

não há como extrair a certeza de que o acusado tenha infringido o tipo legal pelo qual foi denunciado, sendo vazia, pois, a acusação de que realmente tenha praticado os fatos narrados na peça acusatória, não se confirmando em Juízo nenhum aspecto a ensejar sua condenação
.

A denúncia relata que, no dia 21 de novembro de 2016, por volta das 13h,
Kaster Huttner Garcia
e Thiago Agnelo Damasceno, agindo em comum acordo, subtraíram bens móveis pertencentes à empresa WC Enxovais.

Os autos mostram que Daniel França Ferreira Tenutes da Silva e Luciano Ferreira da Silva, funcionários da empresa WC Enxovais, pararam para almoçar no restaurante Nunes Grill.

Após entrar no estabelecimento, Daniel mudou de ideia e decidiu comer um lanche para economizar. Nesse momento, avistou Thiago subtraindo várias mercadorias da carroceria da Saveiro de propriedade da empresa, transferindo-as para um veículo Gol G5, cor prata, placa PUF-8847, conduzido por
Kaster
.

Diante da situação, Daniel suplicou aos acusados que devolvessem os itens, pois, caso contrário, seria responsabilizado pelo prejuízo, os quais, após concordarem, evadiram-se do local. Contudo, depois de uma conferência, as vítimas perceberam que nem todos os itens haviam sido devolvidos.

Em razão disso, dirigiram-se à Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande, onde registraram o Boletim de Ocorrência nº 2016.373762, que contém a seguinte narrativa:

Comparece nesta unidade policial, de livre e espontânea vontade, o comunicante (...) declarante que, no dia 21/11/2016, estava na avenida Filinto Muller, próximo ao restaurante Nunes Grill quando, ao afastar do veículo da empresa para comer um salgado junto com seu supervisor ‘Luciano Ferreira da Silva’, deparou-se com dois suspeitos retirando mercadorias da carroceria do carro. Neste momento, o comunicante foi em direção ao veículo e perguntou a um dos rapazes o que ele estava fazendo e um dos suspeitos perguntou ao comunicante se era dono do carro e ele respondeu que sim. Logo depois, o suspeito disse: ‘vou devolver a mercadoria, porém você não me viu’ e se evadiu do local
.

Na ocasião, Daniel forneceu o número da placa do veículo utilizado na prática do furto. De posse dessa informação, um dia após o crime, a Polícia Militar conseguiu abordar o Gol G5, que estava ocupado com
três pessoas
, que foram encaminhados à Delegacia, sendo dois deles reconhecidos por Daniel [Termo de reconhecimento – Id. nº 209855277 - Pág. 27].

No interrogatório extrajudicial,
Kaster
e Thiago apresentaram versões contraditórias à Autoridade Policial, conforme se observa nas seguintes declarações:

Kaster Huttner Garcia
:
o interrogando nega ter praticado o furto em comento; Que perguntado onde estava ontem por volta das 13h, afirma que estava nesta cidade (VG), mas não sabe informar o local exato onde estava;
Que perguntado se estava nas proximidades do restaurante Nunes Grill, afirma que sim, estava nas proximidades
; Que perguntado se ontem rasgou a lona de um veículo saveiro e subtraiu várias peças de cama e banho, afirma que não; Que afirma que é proprietário do veículo Gol, cor prata, placa PUF8847;
Que perguntado com quem estava ontem no horário acima citado, afirma que estava com Thiago
;
Que perguntado a quem pertence as ferramentas e um som encontrado desmontado em seu veículo afirma que pertencem ao Thiago
.

Thiago Agnelo Damasceno
:
o interrogando nega ter praticado o furto em comento;
Que perguntado onde estava ontem por volta das 13h, afirma que estava na região do zero quilômetro
; Que nega ter praticado tal furto, muito menos fez alguma devolução; Que perguntado se ontem esteve nas proximidades do restaurante Nunes Grill, nesta cidade, rasgou a lona de um veículo Saveiro e, em companhia de seu amigo Kaster, subtraiu várias peças de roupas de cama e banho (cobertor e toalha), afirma que não; Que afirma que o proprietário do veículo Gol, cor prata, placa PUF8847 é seu amigo Kaster;
Que perguntado com quem estava ontem no horário acima citado, afirma que estava com Kaster
;
Que perguntado a quem pertence as ferramentas e um som encontrado desmontado em seu veículo afirma que são de Kaster, apenas o macaco pertence ao interrogado
.

As contradições nas declarações de
Kaster Huttner Garcia
e Thiago Agnelo Damasceno são evidentes, especialmente em relação à posse dos objetos encontrados no veículo e à localização de ambos no momento do crime.

Kaster
admite que estava nas proximidades do restaurante Nunes Grill, mas nega envolvimento no furto, embora confirme que estava acompanhado de Thiago e que o som e as ferramentas encontradas em seu veículo pertencem a ele.

Por outro lado, Thiago afirma que estava na região do zero quilômetro e contradiz
Kaster
ao declarar que esses objetos são dele, exceto pelo macaco, que diz ser seu.

No interrogatório judicial,
Kaster
alterou novamente sua versão, ao narrar que estava
almoçando nesse restaurante. Tinha um rapaz com a saveiro vermelha e ficou olhando de um modo desconfiado pra gente, até pegou o celular, não sei se tirou foto escondido ou anotou em um papelzinho a placa do meu carro, só que eu só fui tomar ciência desse B.O. aí depois de uns dois dias que a Polícia Civil abordou a gente na rua, levou a gente para o CISC, foi até a minha casa e pediu para revistar, tudo mais, aí liberou, depois disso que eu tomei ciência
.

Já Thiago, que em sede policial contou que estava na região do zero quilômetro, em juízo disse que
estava no restaurante almoçando, pegamos e saímos, esse rapaz estava do lado do carro, pegamos, saímos e fomos embora normal. Depois de uns dias, nós fomos abordados falando que efetuaram um furto, no caso de eu ter pego um edredom,
nos
levaram para a delegacia,
nos
levaram na minha casa e do menino, chegou lá, não tinha nada, voltamos para a delegacia e
fomos
embora
.

A despeito de ser correta a alegação de que nenhum dos itens subtraídos da empresa WC Enxovais foi encontrado em posse do réu, a circunstância de o apelante ter sido detido vinte e quatro horas após o cometimento do crime explica a não apreensão da
res furtivae
.

Ademais, um fato curioso, mencionado inclusive na denúncia, chama atenção: um
pen drive
, localizado no interior do veículo Gol, foi identificado como pertencente a Derilan dos Santos, o qual tinha sido vítima de um furto ocorrido dez dias antes da prisão do acusado, em 10 de novembro de 2016.

Daniel França Ferreira Tenutes da Silva, vítima e funcionário da Empresa WC Enxovais, narrou na delegacia de polícia os detalhes do ocorrido e afirmou ter reconhecido, sem margem para dúvida,
Kaster
e Thiago como os autores do furto, especialmente por ter permanecido frente a frente com eles por cerca de cinco a dez minutos:

Que, no dia 21/11/2016, deslocou-se até o restaurante Nunes Grill, perto da Honda Motos, estacionou o veículo Saveiro da empresa, próximo ao local, entrou no restaurante, porém mudou de ideia e saiu para comer um salgado no intuito de economizar o dinheiro do almoço e, ao se aproximar do carro, flagrou um rapaz gordo, moreno, baixo (Thiago) pegando mercadorias do carro do declarante e colocando um Gol G5, cor prata, placa, ao que se lembra, PUF-8847, com o segundo indivíduo dando cobertura dentro do carro (Kaster – rapaz branco, gordo, mais alto que o moreno, barrigudo); Que já haviam enchido o carro deles com mercadorias e, no momento que chegou de surpresa, indagou se eles estavam roubando mercadores do seu carro e disse que se ficasse sem o material teria que pagar e tinha criança pequena para cuidar, onde o moreno (Thiago) disso: - ‘Esse carro é seu, ah tá, nós vamos devolver’ e, na ocasião, chegou a devolver parte da mercadoria, onde o rapaz que estava dentro do carro, no volante (Kaster), desceu do veículo e disse: ‘Qual é? Vou devolver a mercadoria, mas você não viu nós aqui, hein’, e saíram; Que, após fazer um balanço, constatou que estava faltando uma parte da mercadoria, ou seja 4 colchas – R$ 550,00, 2 tapetes – R$ 50,00, 1 cortina – R$ 125,00 e toalha infantil – R$ 40,00, então foi orientado a fazer um boletim de ocorrência; Que, no dia seguinte, recebeu uma ligação de policiais afirmando que havia dois suspeitos num veículo Gol, prata, placa PUF-8847, e que era para vir fazer reconhecimento e, ao chegar aqui, olhou por um vidro e reconheceu
com 100% de certeza a pessoa de Kaster Huttner e Thiago Agnelo Damasceno, como sendo os autores do furto e que rasgaram a lona da carroceria
; Que não sabe informar o valor da lona do carro que foi rasgada; Que novamente indagado se tem certeza de que os suspeitos que foram reconhecidos são as pessoas que estavam subtraindo suas mercadorias,
afirma que tem certeza e ficou frente a frente com os dois, por cerca de 5 a 10 minutos
.

Em juízo, embora Daniel não tenha sido questionado sobre o reconhecimento realizado, descreveu os fatos com riqueza de detalhes e de forma consistente com seu relato anterior:

(...) É uma coisa que ia me prejudicar na empresa (...). Nós estacionamos o veículo, ele
(Luciano)
foi almoçar no restaurante e eu fui pra direita, comprar um salgado (...). Foi na Filinto Muller, era uma saveiro vermelha. (...) Quando eu saí da lanchonete eu encontrei o menino moreno, estava em cima da Saveiro, retirando os objetos, o material. (...) Aí conversei com ele, falando que ele estava roubando o veículo do meu trabalho (...). Aí eles pediram para mim, falaram que iam devolver tudo e falaram que não era pra
eu falar que tinha visto
eles. Chegando na empresa, fomos fazer o balanço, estava faltando um monte de produtos (...). Eles estavam em dois (...). Eles tinham rasgado a loninha e estavam retirando os objetos de lá (...), o que não estava na minha vista, dentro do carro deles, eles conseguiram guardar, mas não vi se tinha mais no porta-malas, foi aí que deu erro no balanço dos produtos (...). Foi muita coisa (...).

Desse modo, não prospera a alegação de que não há prova judicializada do crime cometido, uma vez que a versão apresentada pelo representante da empresa vitimada é coerente e uníssona em ambas as fases do procedimento, o que se contrasta aos depoimentos dos apelantes, os quais estão eivados de contrariedades.

Assim, a tese de absolvição por insuficiência probatória não encontra respaldo no conjunto probatório, pois o relato detalhado da vítima, aliado ao reconhecimento inequívoco do réu como autor do furto, evidencia a autoria e a materialidade do delito, sobretudo porque a versão do apelante se mostrou inconsistente e repleta de contradições.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso de
Kaster Huttner Garcia
.

De ofício, declaro a extinção da punibilidade de
Thiago Agnelo Damasceno
em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

[1]
Ocorrida em: 11/07/2018 – Id. nº 209855279 - Pág. 22.

[2]
Id. nº 209855281 - Pág. 30.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024